Tribunal: TJSP
Processo: 0089339-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089339-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
ALEXANDRE SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050 -Voto no 11956
2
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 27a Vara Criminal
Apelante: Lucas Alexandre Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.956
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de tais agentes
tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem
o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Lucas Alexandre Santos
Silva em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, e
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e pagamento de multa adicional de dez (10) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação do crime para
aquele do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050 -Voto no 11956
3
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 6, 11-13, 14, 15-17, 43-45, 46-47 e 48-50) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O
laudo pericial de fls. 48-50 constatou a apreensão, no caso, de vinte e
dois (22) gramas e dois (2) decigramas de cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Lucas (fls. 193-196) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, na data dos fatos, havia comprado três porções
de cocaína para uso próprio. Trazia tais drogas consigo quando
avistou policiais e, nervoso, dispensou as substâncias. Tais policiais o
abordaram e, em buscas pelo local, encontraram outras porções de
drogas, imputando falsamente ao depoente a posse de tais
substâncias.
Já os policiais militares José e Edson (fls. 193-196) narraram em
juízo que, na data dos fatos, avistaram o acusado Lucas em via
pública, momento em que o réu, aparentando nervosismo, procurou
se esconder entre dois automóveis. Abordaram o acusado e, durante
revista, encontraram em uma pochete que o réu trazia junto ao corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050 -Voto no 11956
4
sessenta e nove (69) porções de cocaína, embaladas individualmente.
Encontraram, ainda, a quantia de cento e quarenta (140) reais nas
meias do acusado. Questionado, Lucas negou a traficância das
substâncias.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar, no caso, em insuficiência de provas. Há
nos autos o auto de apreensão das substâncias, bem como o laudo
pericial que constatou a natureza destas, tratando-se de cocaína.
Além disso, foram claros os policias ao narrar que apreenderam tais
substâncias em posse do acusado, em via pública.
Quanto aos depoimentos dos policiais, lembre-se que não se há
de desconsiderar o testemunho de tais agentes tão-somente por conta
de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel. Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050 -Voto no 11956
5
Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no AREsp
482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp
234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg
no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013).
Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente
entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T
RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC
116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j. 04.06.2013; 1a T
HC
73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996.
Não se vislumbra no caso sequer indícios de que os policiais
estivessem mentindo a fim de imputar falsamente ao réu, pessoa que
sequer conheciam, a prática de tráfico de drogas. Além disso, seria
mesmo curioso imaginar-se que policiais iriam mentir em juízo sobre a
apreensão das drogas, mas honestamente narrarem que não
observaram o réu vendendo tais substâncias.
Quanto a este último ponto, qual seja, o fato de os policiais não
terem avistado o réu em atitude típica de traficância, tal circunstância
não altera o quadro desfavorável ao réu, uma vez que as próprias
características da apreensão ― posse de sessenta e nove (69)
porções de cocaína e dinheiro trocado escondido pelo corpo, em via
pública ― já demonstram que as substâncias que o réu trazia consigo
destinavam-se a venda.
Por fim, não há como se acolher a tese de uso de drogas, uma
vez que não se imagina que um simples consumidor de cocaína fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089339-87.2018.8.26.0050 -Voto no 11956
6
perambular pela rua em posse de sessenta e nove (69) porções da
droga, situação absolutamente incompatível com a ideia de uso de
drogas.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse crime de tráfico de drogas.
As penas aplicadas não requerem reparos.
Mantidas em patamar legal mínimo nas duas fases iniciais do
cálculo, foram as penas corretamente reduzidas em patamar máximo
de dois terços (2/3) na derradeira fase da dosimetria, em função do
disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu primário,
condenado a penas abaixo dos quatro (4) anos de reclusão.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, parece correta e
adequada a substituição da pena privativa de liberdade imposta, nos
próprios termos definidos em primeira instância.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Lucas Alexandre Santos Silva, mantendo-se integralmente e por
seus próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator